Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1046 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES. VERBA ALIMENTAR. PENDÊNCIA DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUÇÃO. DISPENSA.

1. A condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios foi fixada, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

2. A sentença que condena ao pagamento de honorários sucumbenciais com base no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, e não cogita na aplicação do §8o do mesmo artigo, não está contemplada pelo tema 1046 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Os requisitos para dispensa de oferta de caução para levantamento da quantia depositada em juízo, nos termos do artigo 521, incisos I e III, do Código de Processo Civil. No caso, constata-se que o cumprimento provisório de sentença refere-se à execução de honorários advocatícios, os quais possuem natureza alimentar, e por estar pendente a análise de agravo no Superior Tribunal de Justiça interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal de Justiça que indeferiu o processamento do Recurso Especial.

4. Independe de caução para liberação da quantia se demonstrado a inexistência de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação acima do habitual para obstar o levantamento dos valores pelo agravado/exequente.

5. Recurso conhecido e não provido.